Tribunal: TJDFT
Processo: 0741340-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO OU MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PAI IDOSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 12 do Estatuto do Idoso, a obrigação de pagar alimentos ao genitor é solidária e de responsabilidade de todos os filhos.
2. Por ser preciso averiguar a real necessidade do alimentando, bem como a capacidade contributiva do alimentante e demais argumentos, não é possível, em juízo de cognição primária, suspender, reduzir ou aumentar os alimentos provisórios fixados em quantia moderada.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.